Tribunal: STF
Processo: HC 69837
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.   PENAL.  CONDENAÇÃO.  CRITÉRIO
BI-FASICO.  SENTENÇA  PROFERIDA   ANTERIORMENTE  A  LEGISLAÇÃO  NOVA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
          I.  -  Sentença   proferida  sob  o   palio  da  legislação
preterita,  que  permitia  a   opção  pelos  critérios  bi-fasico  ou
tri-fasico.  A lei  nova optou,  realmente, pelo critério tri-fasico.
Não se demonstrou, entretanto, que a aplicação retroativa da lei nova
seria  benefica ao  paciente. Se  isto  tivesse ocorrido,  a hipótese
seria aplicavel a Súmula 611.
          II. - H.C. indeferido.